Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707896-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. ORGANIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. SUJEIÇÃO À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. PREVISÃO LEGAL E ESTATUTÁRIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE DE CONTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE ASPECTOS LEGAIS E FORMAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de manifestação do magistrado de origem, acerca de todos os fundamentos postos na inicial não induz, por si só, à declaração de nulidade do julgado, sobretudo porque o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 2. Tratando-se o Instituto Candango de Solidariedade - ICS de organização de interesse social e utilidade pública, suas contratações são feitas por intermédio de contratos de gestão e estão sujeitas à fiscalização de órgãos superiores, inclusive do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. Por essa razão, se a Corte de Contas, no exercício de sua competência fiscalizatória, reconhece a irregularidade das contas, bem como a responsabilidade da apelante, não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito administrativo para modificar tal entendimento. 4. A responsabilidade da Diretoria de Promoção Social do ICS decorre tanto da Lei Distrital no 2.415/99 e do artigo 6o, II, da Lei Complementar no 01/94, pois estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, como do Estatuto do Instituto, porquanto detinha, efetivamente, funções equivalentes à ordenação de despesas, motivo pelo qual a Corte de Contas entendeu que, sobre o ocupante da função deveria recair, primordialmente, a obrigação de comprovar a regular aplicação dos recursos. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, caput, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que o acórdão recorrido, ao não permitir ao jurisdicionado questionar uma decisão da Administração Pública, prolatada por um Tribunal de Contas, nega uma prestação jurisdicional efetiva e ofende o caput do art. 3o do CPC, considerada a impossibilidade de exclusão da apreciação do Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito; b) artigo 9o da Lei 9.637/98, com espelhamento e reprodução no artigo 9o da Lei Distrital 2.415/99, asseverando a sua ausência de gestão financeira e de obrigação de prestar contas, bem como a falta de prática de ato, com má-fé e dolo, que tenha gerado dano. Alega que não há comprovação de qualquer ato de gestão, muito menos gestão de recursos financeiros, ou mesmo atribuição de dolo ou culpa à recorrente, pelo TCDF, que passou a excluí-la do rol de responsáveis pelo ICS e a eximir de responsabilidades em diversos processos iguais e semelhantes. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido revela grave erro de interpretação, ainda mais quando acata como válida uma condenação por imputação de responsabilidade genérica e objetiva; c) artigos 1o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido contraria o princípio da proporcionalidade/razoabilidade e a vedação de atribuição de responsabilidade genérica. Tece consideração no sentido de que a proporcionalidade/razoabilidade constitui valor-norma que deve ser observado pelo processo civil brasileiro. Entende que a manutenção da responsabilização da recorrente, mesmo diante da ausência de qualquer ato concreto, de alegação de dolo ou má-fé e da comprovação de prática ou adoção de ato que tenha se transformado em prejuízo ao Erário, revela grave erro judiciário; d) artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Articula que por meio de instauração do necessário incidente seria possível apurar as responsabilidades pessoal de dirigentes de empresa ou entidade privada. Assim, pede seja declarada a nulidade dos atos combatidos na ação anulatória, estabelecendo-se premissa impositiva quanto à obrigatoriedade de instauração do incidente de desconsideração para se alcançar dirigentes de pessoas jurídicas, em especial quando se tratar de pessoas jurídicas de direito privado, inclusive pelos Tribunais de Contas de todo o País; e) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa ao dever de uniformização da jurisprudência, ao argumento de que os contratos de gestão seguem um modelo padronizado, assim como as respectivas prestações de contas exigidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXV e LIV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, ante a ofensa ao princípio da proteção judicial efetiva e livre acesso ao Poder Judiciário e por não ser permitida a imputação de responsabilidade objetiva e uma condenação genérica. Destaca, também, que o acórdão recorrido, ao reafirmar que a responsabilização e condenação da recorrente independeria de existência de ato doloso ou culposo, agrediu o devido processo legal e seu juízo de proporcionalidade ou razoabilidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 3o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, o STJ já assentou que “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Também não cabe dar curso ao apelo especial quanto à mencionada afronta ao artigo 9o da Lei 9.637/98, com espelhamento e reprodução no artigo 9o da Lei Distrital 2.415/99, pois “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). O recurso especial não deve seguir no tocante à indicada transgressão aos artigos 1o, 8o e 133 a 137, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de análise de leis locais, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. O apelo não merece subir em relação ao alegado malferimento aos artigos 926 e 927, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30091342): (...) No mesmo sentido, não persiste a alegada ofensa ao dever de uniformização, pois, como exposto na decisão recorrida, por se tratar de procedimentos diversos, a prolação de decisões diversas se justifica. Embora a embargante consigne que os contratos de gestão seguem um modelo padronizado, sem comprovar, minimamente, a sua alegação, deve-se ter em mente que as prestações de contas observam as peculiaridades do caso concreto. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV e LIV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028